Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS PREVISTO NO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O pedido de expedição de ofício ao Sistema Penitenciário Federal-Depen para que encaminhe o conteúdo da entrevista entre Policiais Federais e o colaborador RONNIE LESSA e a listagem de documentos recebidos pelo mesmo, não possui relevância para a averiguação da credibilidade da colaboração premiada ou da versão dos fatos apresentada por RONNIE LESSA. 



    2. Quanto aos demais pedidos de diligências formulados pela Defesa, não foram justificados pela Defesa quanto à sua pertinência, adequação e imprescindibilidade. Precedentes. 



    3. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.